Tribunal: CARF
Processo: 15746.721594/2023-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Aplica-se a multa, prevista em lei válida e vigente, decorrente da emissão e escrituração de notas fiscais cujo teor não corresponde com as saídas efetivas dos produtos nelas descritas.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
PROCEDIMENTO FISCAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
O ordenamento jurídico pátrio assegura o direito à Administração Tributária federal de requisitar às instituições financeiras dados bancários necessários ao combate a ilícitos fiscais, em consonância com o poder-dever de o Fisco proceder à averiguação da legalidade dos atos dos particulares, naquilo de interesse da arrecadação tributária. Tal procedimento não configura violação do direito à privacidade, tratando-se de mera transferência do sigilo bancário, inerente à atividade das instituições financeiras, para o sigilo fiscal a que a Administração tributária se encontra obrigada a resguardar.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. FALTA DE COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
PROCEDIMENTO FISCAL FUNDAMENTADO. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS.
Encontrando-se o procedimento fiscal devidamente fundamentado, lastreado na legislação tributária e em extensa documentação, afastam-se alegações de defesa genéricas, muitas delas alheias aos fatos controvertidos nos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721594/2023-44
ACÓRDÃO
3201-012.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE DANTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Aplica-se a multa, prevista em lei válida e vigente, decorrente da emissão e
escrituração de notas fiscais cujo teor não corresponde com as saídas
efetivas dos produtos nelas descritas.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
PROCEDIMENTO
FISCAL.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
O ordenamento jurídico pátrio assegura o direito à Administração
Tributária federal de requisitar às instituições financeiras dados bancários
necessários ao combate a ilícitos fiscais, em consonância com o poder-
dever de o Fisco proceder à averiguação da legalidade dos atos dos
particulares, naquilo de interesse da arrecadação tributária. Tal
procedimento não configura violação do direito à privacidade, tratando-se
de mera transferência do sigilo bancário, inerente à atividade das
instituições financeiras, para o sigilo fiscal a que a Administração tributária
se encontra obrigada a resguardar.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. FALTA DE COMPETÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721594/2023-44
2
PROCEDIMENTO
FISCAL
FUNDAMENTADO.
ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
Encontrando-se o procedimento fiscal devidamente fundamentado,
lastreado na legislação tributária e em extensa documentação, afastam-se
alegações de defesa genéricas, muitas delas alheias aos fatos
controvertidos nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Impugnação manejada pelo contribuinte
acima identificado para se contrapor ao auto de infração relativo à multa regulamentar prevista
no art. 572, inciso II, do Decreto no 7.212/2010 (RIPI), lançada em razão da constatação de
emissão e registro de notas fiscais que não correspondiam às saídas efetivas de produtos nelas
descritos, abrangendo fatos ocorridos nos anos de 2018, 2019 e 2020.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), a fiscalização apurou que
Alexandre Dante, Amilton Takeshi Hissadomi, Josenildo Josemaro Santos de Souza e Carolina dos
Santos Dante de Oliveira atuaram em conluio por meio da pessoa jurídica Fiocore Distribuidora
Eireli, valendo-se de um esquema fraudulento de emissão de documentação fiscal inidônea,
operado com o auxílio de outras pessoas jurídicas, a maioria inexistentes de fato, para emitir
documentos fiscais, proceder à abertura e à movimentação de contas bancárias, no sentido de
receber e realizar pagamentos para simular transações comerciais, proporcionando aos
beneficiários a geração e o aproveitamento de créditos de impostos como ICMS, PIS/Cofins, IPI,
custos indevidos, e a sonegação de impostos.
Apurou-se, ainda, o seguinte:
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721594/2023-44
3
a) a pessoa jurídica Fiocore foi constituída, em 12/06/2016, como empresa
individual R A Barbosa Recondicionamento de Motores Nova Vida, por Rosimar Alves Barbosa,
com atividade de comércio atacadista de máquinas e equipamentos industriais, manutenção e
reparos de motores elétricos;
b) Rosimar Alves Barbosa até então era pedreiro, com salário de R$ 2.589,96 em
12/2022, não tendo nunca apresentado declaração de imposto de renda, com movimentação
financeira ínfima de 2017 a 2018;
c) em 17/10/2017, Fiocore Distribuidora Eireli passou a ser Fiaplas Comércio De
Plásticos Eireli-ME, com capital de R$ 100.000,00, realizado, supostamente, por Rosimar;
d) em 27/10/2017, Rosimar Alves Barbosa é substituído na empresa por Josenildo
Josemaro Silva de Souza, sendo alterado o objeto social da empresa para comércio atacadista de
resíduos e sucatas não metálicos, exceto papel e papelão, mantendo-se o mesmo contador,
Amilton Takeshi Hissadomi;
e) Josenildo também não possuía patrimônio que pudesse justificar a suposta
compra do capital social de R$ 100.000,00, constando do Cadastro Nacional de Informações
Sociais – CNISA, que ele já havia trabalhado como catador de plásticos, auxiliar de linha de
produção e motorista de caminhão;
f) a partir de 2018, foram abertas três contas bancárias no Banco Santander, uma
no Banco Itaú, outra no Bradesco e duas na Caixa Econômica Federal, vindo Carolina dos Santos
Dante de Oliveira a ingressar na sociedade em 09/11/2018, no lugar de Josenildo;
g) em 27/12/2019, ingressou na sociedade Gisele da Luz Dias, que tinha vínculo
empregatício como atendente em um comércio de alimentos de 12/2011 a 10/2016;
h) de 03/01/2020 a 16/01/2020, data da última NFe emitida pela Fiocore, foram
emitidas notas fiscais no valor de R$ 136.297.884,90, sendo efetuado distrato de Gisele em
27/01/2020, que, contudo, permaneceu responsável pela guarda de livros e documentos;
i) nos sistemas de arrecadação da Receita Federal do Brasil, constam apenas dois
pagamentos de DARFs efetuados pela Fiocore, correspondentes ao tributo IPI, nos valores de R$
114,83 e R$ 132,91, ocorridos em 19/01/2018 e 22/03/2018 respectivamente;
j) Fiocore desconstituiu sua personalidade jurídica por meio de distrato social
ocorrido em 27/01/2020, sendo o termo de início de fiscalização encaminhado para o domicílio do
responsável, conforme o distrato, Gisele da Luz Dias, que não respondeu à intimação, razão pela
qual foi novamente intimada, mais de uma vez, sendo devolvido o AR com a informação de
“desconhecido”;
k) evidenciaram-se indícios de interposição de pessoas no quadro societário da
empresa, dada a falta de patrimônio declarado da responsável legal para a
integralização/aquisição do capital social e a incompatibilidade dos valores das supostas
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721594/2023-44
4
operações comerciais apresentadas nas notas fiscais de compra e venda de mercadorias com o
capital social informado, bem como com a movimentação financeira;
l) por meio do processo administrativo no 19515.720151/2020-68 e Ato
Declaratório no 006438845, de 21/09/2020, o CNPJ da Fiocore foi baixado por inexistência de fato,
desde sua constituição, nos termos do art. 29, inciso II, da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.863,
de 27 de dezembro de 2018;
m) a partir dos fatos que motivaram a lavratura do Termo de Embaraço e da baixa
do CNPJ por inexistência de fato e com fundamento nos artigos 2o, § 5o e artigo 3o, incisos VII e XI,
§ 2o do Decreto 3.724, de 10/01/2001, e artigo 33, inciso I, da Lei n. 9.430/1996, foram emitidas
Requisições de Movimentação Financeira (RMF) para aprofundar a auditoria;
n) analisando-se as notas fiscais emitidas pela Fiocore, as notas fiscais emitidas para
a Fiocore por terceiros, os valores creditados em conta corrente e a movimentação financeira,
constatou-se discrepância entre as supostas entradas e as saídas, ficando caracterizada a
impossibilidade (falta de lastro) para vultuosa emissão;
o) Alexandre Dante operava as empresas fornecedoras que emitiam as notas fiscais
sem lastro, juntamente com sua companheira Bruna Lorrane Pereira da Silva, e assessorado pelo
contador Amilton Takeshi Hissadomi.
O restante dos resultados da ação fiscal e seu detalhamento constam do TVF das fls.
2.202 a 2.243.
Cientificados da autuação, apenas Alexandre Dante e Amilton Takeshi Hissadomi
apresentaram Impugnação, o primeiro tempestivamente, mas o segundo não, contrapondo-se à
exigência da multa, aduzindo, dentre outros argumentos, (i) inexistência de irregularidade nas
transações, (ii) falta de análise da movimentação bancária que demonstrasse movimentação
indevida ou ilícita, (iii) ausência de vínculo com a gestão das empresas, (iv) falta de
fundamentação fática para o lançamento, pela ausência de provas robustas, não havendo
“qualquer descritivo ou informação cooptada pelos fiscais no sentido de que o autuado fizesse
parte como sócio, ainda que oculto das empresas elencadas como fraudadoras do fisco”. Por fim,
foi requerida a exclusão de Alexandre Dante do polo passivo da autuação.
O acórdão da DRJ em que se julgou improcedente a Impugnação restou ementado
nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
MULTA. ART. 572, II, DO DECRETO No 7.212/2010. NOTAS FISCAIS.
Demonstrada a ocorrência de emissão e escrituração de notas fiscais que não
corresponderam a saídas efetivas dos produtos nelas descritas, inafastável a
aplicação da multa regulamentar prevista no art. 572, II, do Decreto no
7.212/2010 (RIPI).
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721594/2023-44
5
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO. INTERESSE COMUM.
Demonstrada a atuação do sujeito passivo como administrador de fato da pessoa
jurídica encerrada no período em que constatada conduta em violação à
legislação, bem como seu interesse comum nos fatos que originaram a autuação,
correto o lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados do acórdão de primeira instância, apenas Alexandre Dante interpôs
Recurso Voluntário e requereu o encerramento do procedimento fiscal e, de forma sucessiva, a
remessa do procedimento fiscal à instância primária para que fossem anexados aos autos os
extratos bancários que deram origem ao presente procedimento de fiscalização, a fim de que o
autuado pudesse ter completo acesso às provas coligidas, para, assim, exercer o direito à ampla
defesa.
São os seguintes os argumentos de defesa do Recorrente: (i) nulidade absoluta do
termo em comento, em razão do fato de padecer de vício insanável decorrente da utilização de
informações adquiridas de forma ilícita pela fiscalização, (ii) violação do sigilo de dados de
operações financeiras, à privacidade, à liberdade e à imagem, (iii) o Supremo Tribunal Federal
(STF), em decisão plenária, ao julgar a matéria por meio do Recurso Extraordinário de no
389.808/PR, declarou a inconstitucionalidade da violação ao sigilo de dados bancários pela Receita
Federal, sem autorização judicial, (iv) ausência de provas nos autos das movimentações bancárias,
(v) a ação fiscal teve origem em intimação para se esclarecessem as movimentações bancárias
realizadas entre a empresa Fiocore e as demais empresas identificadas nos autos, tendo, portanto,
se fundado nessas movimentações financeiras, (vi) os fornecedores, ainda que inaptos ou
cassados, no momento da transação comercial, existiam, eram idôneos, possuíam contas
bancárias e emitiam notas fiscais, (vii) as operações sob comento, no que tange às transações
bancárias e às remessas de valores para as empresas La Rio Comércio, Forza Comercial Ltda. e
Nações Comércio, versam sobre valores oriundos de venda de sucata plástica no período descrito
no auto de infração e (viii) a incidência das contribuições PIS/Cofins, no caso de venda para
pessoas jurídicas que apuram o Imposto de Renda (IR) com base no Lucro Real, fica suspensa
quando a venda se tratar de venda de sucata.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721594/2023-44
6
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração relativo à multa
regulamentar prevista no art. 572, inciso II, do Decreto no 7.212/2010 (RIPI), lançada em razão da
constatação de emissão e registro de notas fiscais que não correspondiam às saídas efetivas de
produtos nelas descritos, abrangendo fatos ocorridos nos anos de 2018, 2019 e 2020.
O referido dispositivo assim dispõe:
Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e
Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o):
(...)
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal
que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem,
receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque
do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento (Lei no 4.502, de 1964,
art. 83, inciso II, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o). (g.n.)
Constata-se, portanto, que, tendo havido emissão de nota de fiscal que não
corresponda, efetivamente, à saída de produto nela descrito, a penalidade deve ser exigida do
infrator.
Além das contatações da fiscalização presentes no relatório supra, mister
reproduzir outros trechos do Termo de Verificação Fiscal (TVF), para fins de se confirmar ou não a
ocorrência da referida infração, o que faz na sequência:
43. Caracterizada a inexistência de fato, confrontamos as notas fiscais emitidas
por terceiros tendo a FIOCORE como destinatário, as notas fiscais emitidas pela
FIOCORE e os valores creditados em sua conta corrente no período de 2018 a
2020, demonstrados na tabela 01 a seguir:
(...)
44. Ao analisarmos as notas fiscais de saída emitidas pela FIOCORE, com as
notas fiscais emitidas por terceiros tendo a FIOCORE como destinatário
(supostas compras) em conjunto com a movimentação financeira observada no
período de 2018 a 2020, verifica-se uma discrepância entre as supostas entradas e
as saídas, ficando caracterizada a impossibilidade (falta de lastro) para vultuosa
emissão.
45. Essa impossibilidade é corroborada pela movimentação financeira onde o
ingresso de recursos nas contas bancárias da FIOCORE (R$ 53.488.422,81)
representa cerca de 16% das notas ficais emitidas (supostas vendas).
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721594/2023-44
7
46. Ao analisarmos as pessoas jurídicas emitentes de notas fiscais tendo como
destinatário a FIOCORE que poderiam dar lastro a alguma emissão de nota fiscal
pela FIOCORE, constatamos que esta falta de lastro é total.
47. Na tabela 02 abaixo, discriminamos os supostos fornecedores de produtos da
FIOCORE que possuem o CNPJ e/ou Inscrição Estadual na Secretaria de Fazenda
(CADESP) baixados, inaptos ou nulos, todos por inexistência de fato [DOC 25].
Destaca-se que esses supostos fornecedores representaram 98,4% do total das
notas fiscais de compra da FIOCORE.
(...)
48. Nos extratos bancários da FIOCORE não há qualquer pagamento a estes
supostos fornecedores.
49. Considerando que não se pode vender o que não se comprou, temos aqui a
evidência da condição de noteira da FIOCORE.
50. Ao investigarmos as transações que envolveram as notas fiscais emitidas pela
FIOCORE obtivemos mais evidências de que estas foram simuladas.
51. Na tabela 03 abaixo relacionamos, para o período de 2018 a 2020, por valor,
os destinatários das notas fiscais emitidas pela FIOCORE (informações obtidas no
Repositório ReceitanetBx):
(...)
52. As cinco primeiras – LA RIO, FORZA, NACOES, LODAN e MELCAR são pessoas
jurídicas que tiveram seu CNPJ tornado inapto de ofício por inexistência de fato,
sua Inscrição Estadual nula por simulação de existência, constituídas/operadas
diretamente por Alexandre Dante, CPF: 307.112.548-85, mentor do esquema
como será evidenciado mais adiante, ou através de sua companheira Bruna
Lorrane Pereira da Silva, CPF: 428.032.788-20 e possuem o mesmo contador da
FIOCORE, Amilton Takeshi Hissadomi [DOC 26]. Os únicos depósitos verificados
nas contas da FIOCORE foram os seguintes, feitos pela FORZA:
(...)
53. A maior parte destas emissões ocorreu num intervalo de apenas 16 dias, em
janeiro de 2020, totalizando R$ 136.297.884,90.
54. A P.P. Pinto, que também emitiu notas fiscais de venda para a FIOCORE,
possui a inscrição Estadual nula por simulação de existência da empresa [DOC
27]. Não houve qualquer pagamento para a FIOCORE. Sua personalidade jurídica
foi extinta com o Distrato ocorrido em 18/08/2020. A intimação encaminhada ao
domicílio fiscal de seu responsável retornou com a informação “MUDOU-SE”.
[DOC 28]
55. A JC PLASTIC, que foi a empregadora de JOSENILDO, possui a Inscrição
Estadual cassada por prática de ato ilícito que tenha repercussão no âmbito
tributário [DOC 29]. Também não houve qualquer pagamento para a FIOCORE.
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721594/2023-44
8
Seu responsável foi regularmente intimado (TDPF no 0819000-2022-00688-4) a
comprovar as transações e não atendeu à intimação [DOC 30]. Seu contador é
Amilton Takeshi Hissadomi e sua participação será detalhada no TÍTULO IV D a
seguir.
56. Os demais destinatários de notas fiscais emitidas pela FIOCORE foram:
(...)
57. Estas NFs perfazem o total de R$ 54.053.925,33, próximo ao verificado na
movimentação financeira no mesmo período, conforme a tabela 2 que foi de R$
53.488.422,81.
58. A partir do acesso à movimentação bancária da FIOCORE, objeto das RMFs
mencionadas no item 42 acima, pudemos constatar que, de fato, a maior parte
dos créditos teve origem nestas pessoas jurídicas e que a simulação de
transações espelhadas nos documentos fiscais emitidos pela FIOCORE foi mais
elaborada.
59. A emissão de notas fiscais pela FIOCORE teve início logo após a entrada de
JOSENILDO no quadro societário, concomitante com a abertura das contas
correntes nos bancos Itaú e Santander onde ocorreu cerca de 90% da
movimentação financeira.
60. Após estes fatos a movimentação ganhou vulto, conforme dados da e-
Financeira a seguir relacionados:
(...)
61. A partir da movimentação bancária nestas contas pudemos constatar um
padrão que indicou que a movimentação de cada conta era restrita a
determinada pessoa jurídica ou grupo onde se originavam os créditos que
visavam dar credibilidade às supostas transações com a FIOCORE e onde os
débitos retornavam à mesma, pagavam despesas suas ou de terceiros a elas
relacionados, evidenciando a simulação de pagamento e a ausência de saída dos
produtos discriminados nas notas fiscais emitidas pela FIOCORE, afastando
assim qualquer alegação de boa fé em suas supostas transações com a FIOCORE,
como será detalhado a seguir. (destaques nossos)
Na sequência, a fiscalização detalha as movimentações financeiras nas diferentes
instituições bancárias, com destaque para as seguintes constatações: (i) a movimentação
evidencia a utilização da Fiocore como instrumento de sonegação fiscal e fraude, (ii) simulação de
pagamentos por parte dos adquirentes de produtos da Fiocore, cujos valores eram utilizados para
pagar boletos emitidos por esses mesmos fornecedores tendo terceiros como sacados, (iii)
contrato ideologicamente falso, abarcando operações em curto espaço de tempo, assinado seis
meses antes da entrada de Gisele na Fiocore, quando ela não poderia ter assinado o referido
contrato, sendo que, além disso, a assinatura dela no documento não corresponde à sua
assinatura no contrato social na Fiocore, (iv) e assim por diante.
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721594/2023-44
9
Verifica-se, insofismavelmente, a existência de um esquema fraudulento destinado
a gerar créditos inexistes de tributos não cumulativos.
No presente caso, os fatos falam por si sós, ou melhor, eles bradam, tamanha a
quantidade de irregularidades e evidências levantadas pela fiscalização, o que pode ser verificado
no Termo de Verificação Fiscal (TVF) e na infinidade de documentos carreados aos autos (fls. 2 a
2.248).
O Recorrente não contesta tais fatos de forma pormenorizada, fatos esses
largamente explicitados no TVF, amparando sua defesa, precipuamente, em alegadas nulidades e
violação de princípios constitucionais, a qual passa a ser objeto de análise na sequência.
I. Preliminar de nulidade.
O Recorrente alega “nulidade absoluta do termo em comento, em razão do fato de
padecer de vício insanável decorrente da utilização de informações adquiridas de forma ilícita pela
fiscalização, o que representa a sua insubsistência integral, sem que houvesse necessidade da
análise quanto ao seu mérito”.
Aduz que, conforme “constou expressamente do relatório da fiscalização, a
autoridade fiscal, de forma abusiva e discricionária, devassou as contas correntes do contribuinte
violando as garantias asseguradas no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal” (direito à
privacidade, liberdade, imagem, dignidade humana e a diversos outros assegurados pela
Constituição Federal).
E continua: “a quebra injustificada do sigilo bancário da empresa fiscalizada ou
qualquer outra que tenha sido objeto dos Termos de Distribuição de Procedimentos Fiscais
decorreu de ato discricionário da fiscalização em detrimento do interesse público que deve
prevalecer sobre o privado na maioria das situações jurídicas, entretanto, até mesmo esses
interesses devem estar respaldados e nos limites estabelecidos pelos princípios constitucionais
que regem todo o ordenamento jurídico, sob pena de nulidade de seus atos, como ocorreu no
caso em tela, não obstante afronta à própria democracia.”
Na sequência, cita o Recurso Extraordinário de no 389.808/PR, julgado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) em 2011, em que se decidiu por afastar a possibilidade de a
Receita Federal ter acesso direto, sem prévia autorização judicial, aos dados bancários da
recorrente dos respectivos autos.
Contudo, essa decisão do STF, proferida em julgamento em controle difuso, sem
efeito erga omnes, foi suplantada pelo julgamento, em controle concentrado, da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 2.397/DF, transitada em julgado em 16/01/2017, cuja ementa assim
dispõe:
EMENTA
Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI no 2.390,
2.386, 2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721594/2023-44
10
instituições financeiras. Decreto no 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda
parcial do objeto da ação direta no 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante
no § 4o do art. 1o, da Lei Complementar no 105/2001. Acesso ao sigilo bancário
nos autos do inquérito policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5o e 6o da Lei
Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentadores. Ausência de
quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental. Confluência entre os deveres
do contribuinte (o dever fundamental de pagar tributos) e os deveres do Fisco (o
dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais assumidos pelo
Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1o da Lei
Complementar no 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3o, § 3o, da LC
105/2001. Informações necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco.
Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI no 2.859. Ação que se
conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI no 2.390,
2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes.
1. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como
núcleo comum de impugnação normas relativas ao fornecimento, pelas
instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes à
administração tributária.
2. Encontra-se exaurida a eficácia jurídico-normativa do Decreto no 4.545/2002,
visto que a Lei n o 9.311, de 24 de outubro de 1996, de que trata este decreto e
que instituiu a CPMF, não está mais em vigência desde janeiro de 2008,
conforme se depreende do art. 90, § 1o, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias -ADCT. Por essa razão, houve parcial perda de objeto da ADI no
2.859/DF, restando o pedido desta ação parcialmente prejudicado. Precedentes.
3. A expressão “do inquérito ou”, constante do § 4o do art. 1o da Lei
Complementar no 105/2001, refere-se à investigação criminal levada a efeito no
inquérito policial, em cujo âmbito esta Suprema Corte admite o acesso ao sigilo
bancário do investigado, quando presentes indícios de prática criminosa.
Precedentes: (...).
4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos
regulamentares (Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de
novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das
informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo
neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de
uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o
dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo
resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como
determina o art. 145, § 1o, da Constituição Federal.
5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da
República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária, a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das
desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721594/2023-44
11
direitos individuais, sociais, econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que,
correlatos a esses 5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu,
dentre os objetivos da República Federativa do Brasil, a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a marginalização e a
redução das desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na
previsão de direitos individuais, sociais, econômicos e culturais para o cidadão.
Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem também deveres, cujo
atendimento é, também, condição sine qua non para a realização do projeto de
sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o dever
fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente,
financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão.
Nesse quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à
sonegação fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5o e 6o da
Lei Complementar no 105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa.
6. O Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência
e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários (Global Forum on
Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir os
padrões internacionais de transparência e de troca de informações bancárias,
estabelecidos com o fito de evitar o descumprimento de normas tributárias, assim
como combater práticas criminosas. Não deve o Estado brasileiro prescindir do
acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua administração
tributária, sob pena de descumprimento de seus compromissos internacionais.
7. O art. 1o da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1o,
inciso II, e o § 2o ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas
transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública.
Outrossim, a previsão vai ao encontro de outros comandos legais já amplamente
consolidados em nosso ordenamento jurídico que permitem o acesso da
Administração Pública à relação de bens, renda e patrimônio de determinados
indivíduos.
8. À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União,
caberá a defesa da atuação do Fisco em âmbito judicial, sendo, para tanto,
necessário o conhecimento dos dados e informações embasadores do ato por ela
defendido. Resulta, portanto, legítima a previsão constante do art. 3o, § 3o, da LC
105/2001.
9. Ação direta de inconstitucionalidade no 2.859/DF conhecida parcialmente e, na
parte conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade no
2390, 2397, e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos
Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o
art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 quando a matéria estiver devidamente
regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal no 3.724/2001, de modo a
resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela
Lei no 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários. (destaques nossos)
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721594/2023-44
12
Nesse contexto, não há que se arguir violação à Constituição Federal, pois que o
acesso pelo Fisco Federal a dados bancários restou assegurado na decisão vinculante supra, na
qual se concluiu haver apenas transferência do sigilo das instituições financeiras (sigilo bancário)
para o sigilo da Administração tributária federal (sigilo fiscal), razão pela qual se afasta a
preliminar de nulidade; isso em conformidade com a súmula CARF no 2: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
II. Mérito.
No mérito, o Recorrente alega (i) ilegalidade de provas obtidas pelo fisco atinente a
movimentações bancárias, (ii) idoneidade dos fornecedores no momento da transação comercial e
(iii) efetividade das operações comerciais.
Destaque-se que, em sede de recurso, não se controverte sobre a responsabilidade
solidária do Recorrente (Alexandre Dante).
II.1. Ilegalidade das provas.
O Recorrente alega que “não há nos autos uma única prova de que as
movimentações bancárias correspondem à realidade fática ocorrida, pelo simples fato de que não
ocorreu inserção física dos extratos bancários e que foi postulado pelo autuado para análise
detida e explicação das movimentações realizadas com os clientes e fornecedores.”
E continua: “todo o trabalho fiscal repousa na busca de movimentações bancárias
das empresas arroladas no presente termo, [bastando] uma análise perfunctória do
desenvolvimento do trabalho fiscal para se concluir que todo o termo fiscal em epígrafe teve
origem em intimação para proceder o esclarecimento das movimentações bancárias realizadas
entre a empresa Fiocore e demais empresas elencadas no presente auto”.
E conclui: “a análise dos documentos que abalizam o termo é inexorável, não
podendo o autuado aceitar que os agentes fiscais transcrevam valores, datas e sacados a seu bel
prazer sem que o autuado tenha acesso à documentação comprobatória deste fato que lhe é
imputado, por tal motivo o termo é revestido de nulidade, por negar ao autuado uma resposta
condizente com o que lhe é imputado.”
Compulsando-se os presentes autos, constata-se, no doc. 24 anexo ao Termo de
Verificação Fiscal (TVF), que as informações bancárias requeridas aos bancos por meio de
Requisições de Informações sobre Movimentações Financeiras (RMF) se restringiram a cópias, em
meio magnético, de cartões de assinatura, cadastros, informações conforme leiaute do Bacen,
procurações e contas/bancos destinatários de pagamentos a fornecedores, inexistindo pedido de
envio de extratos bancários nos moldes comumente acessados pelos correntistas.
No TVF e em diferentes documentos a ele anexados, há transcrição de dados
digitais requeridos via RMF, incluindo cópias de diferentes documentos bancários (doc. 43, por
exemplo), todos devidamente legíveis. Há, ainda, indicação, ao longo do TVF, dos documentos
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721594/2023-44
13
referenciados pelo auditor-fiscal ao longo de sua explanação (por exemplo, o doc. 39 referenciado
na página 19 do TVF).
No próprio corpo do TVF, há transcrição dos dados bancários de interesse,
fornecidos pelas instituições financeiras em meio magnético, apartados por banco. A partir da
página 12 do TVF, são indicados todos os documentos e dados consultados, inclusive com cópias
reproduzidas no próprio termo (são cópias fixas não passíveis de edição/alteração).
Nesse contexto, não se vislumbra qualquer irregularidade no trabalho fiscal que
pudesse comprometer a sua integridade, tendo o auditor-fiscal restringindo a reprodução de
partes dos documentos acessados, no limite do interesse da auditoria, com o cuidado requerido
em face de se tratar de dados personalíssimos, cujo acesso é conferido pela ordem jurídica apenas
em hipóteses restritas, como no caso de transferência do sigilo bancário das instituições
financeiras para o sigo fiscal da Administração Pública federal.
Além disso, não procede o argumento do Recorrente de que o trabalho fiscal se
centrara, praticamente, nas movimentações bancárias, pois, conforme consta dos autos, os dados
bancários foram confrontados com notas fiscais de entrada e notas fiscais de saída, escrituração
contábil-fiscal, sistemas internos da Receita Federal, documentos cadastrais, dentre muitos
outros.
Nesse sentido, nada a acolher neste item do voto.
II.2. Idoneidade dos fornecedores e das operações.
O Recorrente afirma que “os fornecedores, não obstante [tratar-se] de empresas
[com] condição como inapta e ou cassada, no momento da transação comercial, existiam, eram
idôneas, emitiam notas fiscais, Sintegra ativo, possuíam conta bancária, tanto que o termo de
fiscalização [sobre] o qual se vergasta demonstra que as operações ocorreram, entretanto eram
fictícias, pois não havia circulação de mercadoria.”
E continua: “O autuado neste momento demonstra que o acesso aos extratos
bancários é de suma importância, pois a fls. 2.320 no item 8 do termo de fiscalização o Tribunal
relata que não há pagamentos para as empresas fornecedoras de matéria prima e elenca quais
sejam, todavia novamente segue a tese defensiva da impossibilidade de informar pagamentos,
mormente se não há acesso a referidos documentos (extratos bancários).”
E conclui: “Outra conclusão absurda é a inerente a inexistência das empresas cuja
quais a Fiocore se relacionou na condição de compradora de insumos, estas empresas existiram e
segundo documentação carreada aos autos hoje se encontram inaptas, todavia à época das
transações comerciais as mesmas encontravam-se operando no mercado.”
De pronto, deve-se destacar que a fl. 2.320 acima referenciada é uma das folhas do
voto condutor do acórdão recorrido, não existindo nela qualquer referência ao alegado “item 8 do
termo de fiscalização”. Pergunta-se: qual termo de fiscalização? São tantos os termos de
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721594/2023-44
14
fiscalização nos autos que se torna impossível identificar qualquer um deles sem informações
precisas, claras, objetivas e corretas.
A generalidade da defesa do Recorrente impede que se confrontem suas alegações
com os fatos extensamente demonstrados e comprovados nos presentes autos.
O trabalho fiscal demonstra, exaustivamente, a artificialidade das operações
auditadas, sem lastro na realidade fática, cujo escopo era apenas gerar benefícios fiscais
indevidos, por meio de operações simuladas e até de fraudes documentais. Ainda que a
declaração de inidoneidade de eventual fornecedor tenha ocorrido após os eventos auditados (o
Recorrente não aponta, objetivamente, em qual ou em quais deles isso ocorreu), o contexto fático
levantado pela fiscalização deixa claro que essa medida era consequência evidente de atos
espúrios, de ilegalidades e de fraudes que vinham sendo perpetrados pelos diferentes agentes
envolvidos, todos eles identificados à exaustão e cujos atos encontram-se demonstrados por meio
de farta documentação.
Para se perpetrar o simulacro operado em conluio pelos interessados, era
necessário que os inúmeros agentes envolvidos externassem sinais de normalidade, ainda que de
forma temerária, seja com assinatura de contratos (ainda que fraudados), abertura de várias
contas bancárias com movimentação de valores relevantes mas em curtíssimo espaço de tempo,
emissão de notas fiscais fictícias etc., ações infracionais essas necessárias à obtenção dos ganhos
tributários pretendidos.
Nesse sentido, nada há a prover neste item.
II.3. Efetividade das operações comerciais.
O Recorrente alega que “as operações epigrafadas no auto exarado pela Receita
Federal do Brasil, referente a transação bancária com respectiva remessa de valores para das
empresas LA RIO COMERCIO, FORZA COMERCIAL LTDA, NACOES COMERCIO, no termo de início de
procedimento fiscal, tratam-se de valores oriundos de venda de sucata plástica realizadas com a
empresa epigrafada como adquirente da mercadoria no período descrito no auto.”
Argui o Recorrente que, no art. 48 da Lei no 11.196/2005, conhecida como “Lei do
Bem”, “está disposto a possibilidade de suspender a cobrança das contribuições para o PIS/Pasep
e para a Cofins na venda de produtos reciclados, em específico: venda de desperdícios, resíduos
plásticos ou aparas. E continua:
A suspensão busca incentivar as empresas de reciclagem, sendo este, um modo
para compensar a produção e comercialização dos materiais recicláveis que têm
baixo valor agregado, permitindo que a empresa obtenha ganhos, adquira
maquinários e eleve sua produtividade.
Nesta esteira importante salientar que inicialmente a MP no 252/2005 tratava
somente de sucatas de alumínio, a conversão da MP no 255/2005 na Lei no
11.196/2005 incluiu os desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou
cartão, de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de chumbo, de zinco, de
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721594/2023-44
15
estanho e demais desperdícios e resíduos metálicos do Capítulo 81 da TIPI/2011,
aumentando o rol se produtos com suspensão de PIS/COFINS.
Assim, a incidência da contribuição para o PIS/Cofins no caso de venda para
pessoas jurídicas que apuram o Imposto de Renda (IR) com base no Lucro Real
fica suspensa quando a venda se tratar de venda de sucata.
Há de se observar que a pessoa jurídica contribuinte do PIS/COFINS que quiser
vender sucatas com a suspensão das contribuições supracitadas, deve cumprir
dois requisitos básicos: o adquirente deve apurar seu IR com base no Lucro Real
e o produto deve estar enquadrado nas classificações de NCM que possibilitem
a referida suspensão. Cabe destacar que nas vendas com suspensão o vendedor
deverá informar no campo "Dados Adicionais" da Nota Fiscal que emitir, a
seguinte observação: "Venda com suspensão das contribuições para o
PIS/Cofins nos termos do artigo 48 da Lei 11.196/2005". (sic)
Ainda, a suspensão das contribuições para o PIS/Cofins não se aplica às vendas
efetuadas por pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional. (sic)
Conforme entendimento da Receita Federal do Brasil (RFB), o benefício da
suspensão das contribuições ao PIS/Cofins pode ser usufruída pela pessoa
jurídica independentemente da atividade que pratica e de como esses
desperdícios, resíduos e aparas são gerados, desde que tais produtos estejam
classificados em algum dos códigos NCM listados. (sic)
A transação comercial efetivada pelo contribuinte encontra-se escorada nos
ditames legais, de onde importante consignar o projeto de lei aprovado pela
Comissão de Meio Ambiente (CMA) que concede isenção de PIS/Pasep
(Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público) e Cofins (Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social) na venda de material reciclável a empresa que apure o
Imposto de Renda pelo lucro real. A proposta seguiu para análise da Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE). (sic)
O autor do projeto, Carlos Portinho (PL-RJ), explica que o objetivo é incentivar a
venda de materiais recicláveis às grandes indústrias. De acordo com o senador, o
texto prevê o aproveitamento de créditos a título de contribuição para o
Pis/PASEP E A COFINS na aquisição desses insumos, ainda que o produto final não
seja tributado.
A proposta altera a Lei do Bem (Lei 11.196, de 2005), buscando corrigir uma
inconstitucionalidade detectada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ao não
conceder o aproveitamento desse crédito para compradores de materiais
recicláveis, a norma desestimula a aquisição do insumo pela indústria, segundo o
STF.
Importante consignar que referida situação ora esposada tem o condão de
demonstrar a compatibilidade da atual situação negocial da empresa com a
legislação ambiental vigente, legislação tributária, além de promover a redução
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721594/2023-44
16
no uso de recursos naturais, pela reciclagem de desperdícios, resíduos ou aparas
de vários materiais, promovendo o desenvolvimento da economia verde. (sic)
(g.n.)
As alegações acima reproduzidas beiram a alienação, pois qual a conexão que pode
existir entre um lançamento de ofício de multa, decorrente da constatação de emissão e registro
de notas fiscais que não correspondem às saídas efetivas de produtos nelas descritos, com o
direito à suspensão da exigência das contribuições PIS/Cofins promovida pela “Lei do Bem” ou
com a postura preservacionista da empresa, empresa essa não individualizada ou identificada no
arrazoado acima transcrito.
Trata-se de argumentos que não guardam qualquer correspondência com a
presente lide, razão pela qual delas não mais se ocupa o presente voto.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
Hélcio Lafetá Reis
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 2379
DF CARF MF
Original